Tribunal: CARF
Processo: 13044.720048/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13044.720048/2020-25
ACÓRDÃO
3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALL BEST COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PRODUTOS IMPORTADOS
LTDA. (CNPJ N. 31.905.711/0001-39) E FABIO MIRANDA DE SOUZA (CPF N.
959.723.907.-87)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/12/2020
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA
NO LANÇAMENTO FISCAL.
Há de se reconhecer a exclusão do polo passivo, quando nos autos não há
provas suficientes de que a recorrente tenha participação direta na
interposição fraudulenta.
E, na constituição do fato jurídico tributário é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituinte do
direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve
ser anulado com relação ao contribuinte acusado sem provas.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE COM RELAÇÃO A EMPRESAS QUE
TENHAM PARTICIPAÇÃO DIRETA NA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Não se pode responsabilizar contribuinte pela ação ilegal praticada por
outras empresas, por considerar que ela deva conhecer ou ao menos
presumir tal fato, eis que carente é do poder de polícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de ausência de provas e dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir os recorrentes do polo
passivo da obrigação fiscal, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Marcio José
Pinto Ribeiro e Bernardo Costa Prates Santos, que rejeitavam a preliminar e negavam provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
2
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Márcio José Pinto Ribeiro, Wilson Antonio de
Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem e por questão de economia
processual, tomo-o como meu relato, que, até seu julgamento, assim nos informa:
Trata o presente de auto de infração lavrado que constituiu e exige crédito
tributário referente a multa por conversão da pena de perdimento pela
constatação da ocultação mediante fraude e simulação dos reais destinatários e
interessados em importações.
Os autos de infração foram lavrados contra as empresas ALL BEST COMERCIO
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PRODUTOS IMPORTADOS LTDA. (CNPJ N.
31.905.711/0001-39), doravante identificada como ALL BEST, CTX IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA (CNPJ N. 02.972.355/0001-78); doravante identificada
como
CTX,
MARKET
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
EIRELI
(CNPJ
N.
29.451.266/0002-13) doravante identificada como MARKET; PAULO RIBEIRO DA
SILVA (CPF N. 043.403.088-03) doravante identificado como Paulo Ribeiro;
DOUGLAS CASTILHO DO NASCIMENTO (CPF N. 361.023.538-11) doravante
identificado como Douglas Castilho; ANDRÉ FIX DIAS DE TOLEDO (CPF N.
248.993.458-95) doravante identificado como André Fix; ROSEMARY SANTANA
CAMURUGY (CPF N. 948158.987-91)doravante identificada como Rosemary E
FABIO MIRANDA DE SOUZA (CPF N. 959.723.907.-87), doravante identificado
como Fábio, ou Fábio Miranda.
Os autos de infração se referem às seguintes importações, consoante explicação
da autoridade de lançamento:
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
3
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 014/2020
1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização nas empresas MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI E CTX
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA
LTDA,
doravante
denominadas
simplesmente MARKET e CTX, foram apurados fatos demonstrando que essas
empresas efetuaram, operações de comércio exterior de terceiros, ocultando
estes ao Fisco Federal, caracterizando assim a interposição fraudulenta de
pessoas.
Restou comprovado que embora a empresa MARKET promovesse a
importação de mercadorias na modalidade "por conta e ordem de terceiro",
como importador ostensivo, contratada pela empresa CTX, na figura de
adquirente de mercadorias importadas, para realizar prestação de serviço de
importação, efetivamente registrando as declarações de importação e dando
uma aparência de legalidade às operações, na realidade isso era feito
ocultando do Fisco os reais beneficiários dessas operações, dentre eles a
empresa ALL BEST COM. DE EQUIP. ELETRONICOS ACESSORIOS E PRODUTOS
IMPORTADOS LTDA, CNPJ 31.905.711/0001-39, listada no item 9 deste Termo
(página
65),
doravante
denominada
simplesmente
ALL
BEST,
comprovadamente a verdadeira encomendante (cliente predeterminado) das
mercadorias importadas pela empresa MARKET, que cedeu seu nome para
esta empresa, através da DI 18/2185834-6, 18/2273519-1, 18/2234162-2,
configurando a interposição fraudulenta de pessoas por camadas.
Foi lavrado, então, o Auto de Infração, com base no artigo 23, inciso V, § 3°,
do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, que prevê a multa de 100%
(cem por cento) equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada,
aplicável à pessoa jurídica oculta, identificada acima, quando a mercadoria
não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, uma vez que não foi
possível aplicar a pena de perdimento sobre as mercadorias importadas,
prevista no § 1° da Lei supracitada, por terem sido revendidas.
.....
3.3 PESQUISAS REALIZADAS
3.3.1 SISCOMEX/RADAR/DW ADUANEIRO/SPED/CONTAGIL/RECEITA DATA
Nos sistemas informatizados de controle de importações da RFB (Siscomex,
Radar e DW Aduaneiro) constam 136 (cento e trinta e seis) declarações de
importação (DI's), registradas no período de abril/1999, até fevereiro/2019,
onde a empresa CTX utilizou 03 (três) estabelecimentos nas operações de
importação.
No período de setembro/2018, até fevereiro/2019 (período da fiscalização)
constam nos sistemas informatizados de controle de importações da RFB
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
4
(Siscomex, Radar e DW Aduaneiro) constam 62 (sessenta e duas) declarações
de importação (DI's) registradas, onde a empresa CTX figurou como
""adquirente", na modalidade de importação ""por conta e ordem de
terceiro"; e, 01 (uma) DI registrada na modalidade de importação "” ""por
conta própria" como importação direta, na qual esta empresa figura como
importadora e adquirente, estando com sua habilitação para importar no
sistema Siscomex ""suspensa", a partir de 15/02/2020, por inatividade da
empresa no comércio exterior de acordo com as regras estabelecidas para o
descredenciamento (IN RFB N° 1603/2015, art.20).
Ou seja, a empresa CTX começou a importar mercadorias na modalidade de
importação "por conta e ordem de terceiro", a partir de setembro de 2018.
A empresa MARKET registrou declarações de importação (DI) referentes às
operações nas quais se apresentou formalmente como importadora indireta,
ou seja, operações de importação na modalidade ""por conta e ordem de
terceiro", figurando como adquirente a 4 empresa CTX, nas quais teria
controlado e definido o que seria importado, e de que maneira esta
importação ocorreria, assumindo os riscos envolvidos, mas, efetivamente,
constatou-se que havia terceiro no controle do desígnio de importar.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO
A empresa CTX celebrou contrato de prestação de serviços de importações,
previstos na IN SRF N° 225/2002 (vigente até 27/12/2018) e IN RFB N°
1.861/2018 (atualmente vigente), com a empresa MARKET, realizando 57
(cinquenta e sete) importações na modalidade "por conta e ordem de
terceiro".
O contrato de prestação de serviços de importação juntado ao processo,
estabeleceu a relação jurídica prevista no § único, art. 1, da IN SRF n°
225/2002; e, § 2°, art. 2, da IN RFB n° 1.861/2018, e foi apresentado e
habilitado pela RFB que autorizou a realização de importação na modalidade
"por conta e ordem de terceiro", envolvendo a empresa MARKET, como
prestador do serviço de promoção do despacho aduaneiro de importação; e, a
empresa CTX, como adquirente das mercadorias importadas.
DISPÊNDIO NA IMPORTAÇÃO
Na base de dados de importações da RFB, extraídas do sistema Siscomex,
conforme planilhas juntadas ao processo, consta que os gastos suportados
pela empresa CTX em suas operações de importação (dispêndio), que
englobam o valor CIF das mercadorias em R$ (custo, frete e seguro), acrescido
dos
custos
de
nacionalização/despacho
para
consumo
(tributos,
acréscimos/capatazia, etc.), atingiram o montante de R$ 7.854.197,97, no
período compreendido entre abril/2018 e fevereiro/2019, conforme tabela
abaixo.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
5

Em que pese a ocorrência de um grande volume de importações entre os
meses de outubro/2018 até fevereiro/2019, e considerando que o pagamento
das importações aos fornecedores estrangeiros (liquidação de contratos de
câmbio) foi contratado a prazo de até 180 dias (6 meses), os gastos efetivos
suportados pela empresa CTX no ano de 2018 e 2019 (até fevereiro) são os
valores da Receita Tributária (débitos cobrados no momento do registro das
DI's no sistema Siscomex) e Pagamentos supostamente feitos aos
Fornecedores (liquidação de contrato de câmbio), consignados na tabela
abaixo, onde, à época, a empresa possuía disponibilidades e lastros
financeiros para realizar tais pagamentos.
.....
.....
LIQUIDAÇÃO DE CÂMBIO
O sistema SPED não disponibilizou os dados das operações de câmbio
realizadas pelas empresas CTX e MARKET, no período de 2018 e 2019,
decorrentes de pagamentos efetuados aos fornecedores estrangeiros, ou em
função da não-apresentação das declarações financeiras pelos respectivos
bancos e corretoras ou ainda pela falta de atualização da base de dados do
sistema Contagil/Receita Data, onde deveria constar pelo menos informações
referentes aos 02 (dois) contratos de câmbio que serão informados a seguir.
Por outro lado, diante das informações obtidas na escrituração contábil da
empresa MARKET, referentes à liquidação de contratos de câmbio no período
de 2018, a fiscalização aduaneira solicitou às empresas fiscalizadas, através de
Termo de Intimação Fiscal, as informações sobre as operações de câmbio
realizadas.
Assim foram apresentados somente 02 (dois) contratos de câmbio celebrados
pela empresa CTX e uma instituição financeira, não-vinculados às D I s
18/2168580-18/2185834-6, 18/2273519-1, 18/2234162-28, que totalizaram
R$ 274.228,15, conforme tabela abaixo e contratos/planilha juntados ao
presente processo.

Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
6

O Livro Razão apresentado pela empresa MARKET, juntado ao processo,
informa que no período de setembro a dezembro de 2018, ocorreu a
liquidação de contratos de câmbio no valor de R$ 2.953.404,77, aparentando
terem sido liquidados pela empresa CTX. Em contraposição, o Livro Razão da
empresa CTX, juntado ao processo, informa uma transferência de recursos
financeiros para empresa MARKET, no valor de R$ 1.637.758,74, compatível
com o valor escriturado na contabilidade da empresa MARKET, no valor de R$
1.635.680,61, que sustentaram apenas o passamento dos tributos devidos nas
operações de importações no valor de R$ 1.522,277,88, conforme as tabelas
do tópico anterior (Dispêndio na Importação).
....
A empresa CTX como responsável pela liquidação do câmbio, segundo os
termos da cláusula quarta do contrato de prestação de serviço de importação
por conta e ordem de terceiro, celebrado com a empresa MARKET, conforme
dito anteriormente, informou que liquidou apenas 02 (dois) contratos de
câmbio, respectivamente nos meses de março e abril de 2019, no valor total
de R$ 274.228.15. vinculados às D I s 18/1998260-4,19/0109492-0 e
18/2053599-3.
No entanto, no período de abril/2018 até fevereiro/2019, a empresa CTX
realizou 63 (sessenta e três) operações de importação, com prazo de
pagamento
de
até
180
dias
(6
meses),
contratado
junto
aos
fornecedores/exportadores internacionais, e informa que contratou e
liquidou o câmbio de apenas 03 D I s.
Ou seja, considerando que as últimas importações realizadas ocorreram em
fevereiro/2019 (09 importações), com prazo de liquidação do câmbio em
agosto/2019 (6 meses), e apenas uma delas foi liquidada; e considerando que
as demais importações, referentes ao ano de 2018, estão com prazo de
pagamento igualmente vencidos, não é crível a inexistência de outros
contratos de câmbio liquidados por terceiros interessados.
Neste sentido, a fiscalização entende, com base nos documentos e
escrituração contábil apresentados, que a empresa CTX não comprovou nem
a transferência de recursos e nem o pagamento dos fornecedores
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
7
estrangeiros. informados na tabela acima. no ano de 2018. cujos valores
foram escritutados pela empresa MARKET (liquidação dos contratos de
câmbios). Por outro lado, a empresa MARKET também não comprovou a
origem e disponibilidade/recebimento destes recursos.
ESTRUTURA DAS EMPRESAS E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
> CTX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
A empresa CTX constituída em 07/01/1999, que atua no segmento do
comércio atacadista, possui atualmente 03 (três) estabelecimentos, onde o
estabelecimento matriz, cadastrado no CNPJ sob o n° 02.972.355/0001-78,
com situação cadastral atual "ativa" é a responsável pelas importações das
mercadorias declaradas nas 62 (sessenta e duas) DI's, na modalidade "por
conta e ordem de terceiro"", e está localizada no município de Vila
Velha/Espírito Santo, realizando também 01 (uma) importação na modalidade
direta. Por conta da realização das operações de importação na modalidade
"por conta e ordem de terceiro", nos termos da Lei, é estabelecimento
equiparado a industrial.
O estabelecimento filial cadastrado no CNPJ sob o n° 02.972.355/0002-59,
localizado no município de São Paulo, capital, bairro Moema, realizou 15
(quinze) importações na modalidade direta, "por conta própria", e atualmente
encontra-se na situação "baixado" no sistema de Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ).
O estabelecimento filial cadastrado no CNPJ sob o n° 02.972.355/0003-30,
localizado no município de Itajaí/Santa Catarina, realizou 25 (vinte e cinco)
importações na modalidade direta, "por conta própria". A empresa
apresentou contrato de locação do imóvel, contrato de armazenagem e
depósito de mercadorias do estabelecimento matriz, responsável pela
aquisição e importação das mercadorias estrangeiras, possuindo, a partir de
setembro de 2018, quadro de funcionários bastante reduzido com apenas 01
(um) funcionário para exercer atividades administrativas no estabelecimento
sede localizado no município de Vila Velha/Espírito Santo.
Segundo o contrato social da empresa CTX, 19a alteração contratual de
24/08/2018, juntado ao processo, a sociedade tem por objeto social a
importação e exportação de qualquer tipo de mercadoria ou produto,
inclusive : 1) artigos de escritório e papelaria; 2) artigos do vestuário e
acessórios; 3) bolsas, malas e artigos de viagem; 4) componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação; 5) equipamentos de informática;
6) máquinas, aparelhos, equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 7)
tecidos, e 8) comercialização das mercadorias e produtos no atacado seja por
conta própria ou de terceiros.
> REVISÃO DE OFÍCIO DA HABILITAÇÃO NO SISCOMEX
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
8
Em 2014, ocorreu revisão de ofício da habilitação no Siscomex da empresa
CTX, que concluiu pela alteração da submodalidade de habilitação limitada,
que autorizava a empresa a realizar operações de importação até o limite
semestral de US$ 150.000,00, para submodalidade ilimitada, que passou a
autorizar valor de importação superior a US$ 150.000,00, desvinculado do
período semestral, constatando-se : 1) a existência de fato dos
estabelecimentos nos endereços informados no sistema CNPJ; 2) a existência
de 06 (seis) pessoas trabalhando, 02 (dois) empregados registrados, 02 (dois)
empregados autônomos, e os 02 (dois sócios); 3) que a empresa faz uso de
diversos serviços terceirizados, sobretudo nos ramos de logística de
transporte, despacho aduaneiro e armazém geral; 4) a existência de
capacidade operacional.
Em julho de 2019, ocorreu nova revisão de ofício da habilitação da empresa
CTX no Siscomex, que culminou com alteração da modalidade "ilimitada"
(sem limite para realizar importações semestrais), para "limitada" (até US$
150.000,00), constatando-se : 1) a existência de fato dos estabelecimentos
nos endereços informados no sistema CNPJ; 2) a existência de 01 (um)
empregado registrado, além dos 02 (dois) sócios; 3) que a empresa fazia uso
de diversos serviços terceirizados, sobretudo nos ramos de logística de
transporte, despacho aduaneiro e armazém geral; 4) existência de capacidade
operacional.
Ou seja, com a terceirização das atividades de importação, a partir de
setembro de 2018, observou-se forte redução no quadro de funcionários da
empresa CTX, imposta pela nova logística comercial adotada pela empresa.
Atualmente, conforme mencionado anteriormente, a empresa CTX está com
sua habilitação para importar no sistema Siscomex "suspensa", a partir de
15/02/2020, por inatividade da empresa no comércio exterior, de acordo com
as regras estabelecidas para o descredenciamento (IN RFB N° 1603/2015,
art.20).
> MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
A empresa MARKET, constituída em janeiro/2018, com situação cadastral
atual "ativa", possui 02 (dois) estabelecimentos, onde o estabelecimento
matriz, cadastrado no CNPJ sob o n° 29.451.266/0001-32, está localizado no
município de Vitória/Espírito Santo, possuindo capital social integralizado no
valor de R$ 100.000,00.
....
O estabelecimento filial cadastrado no CNPJ sob o n° 29.451.266/0002-13,
com situação cadastral atual "ativa", desde janeiro/2021, considerado como
uma empresa trading company, contratado para realizar a prestação de
serviços de importações, está localizado no Município de Maceió/Alagoas,
Bairro Cidade Universitária, Rua T, Lote C do Maina, n° 1.039, Sala 24, Box 24a,
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
9
segundo a última alteração de endereço informada no CNPJ em janeiro/2021,
e possui 01 (um) empregado registrado. A empresa MARKET estava habilitada
a operar no Siscomex Importação, semestralmente, na modalidade
"expressa", até US$ 50.000,00, desde janeiro de 2018, atendendo
exclusivamente a empresa CTX nas operações de importação "por conta e
ordem de terceiro".
O estabelecimento filial foi o responsável pela realização das 62 (sessenta e
duas) importações na modalidade "por conta e ordem de terceiro". No
entanto, após o início desta ação fiscal, as importações em andamento
passaram a ser registradas no Siscomex, na "modalidade por conta própria",
da empresa MARKET, ao amparo do regime especial de entreposto aduaneiro,
regime suspensivo de pagamento de tributos na importação.
REVISÃO DE OFÍCIO DA HABILITAÇÃO NO SISCOMEX
Em julho de 2018, ocorreu revisão de ofício da habilitação no Siscomex da
empresa MARKET, conforme documentos juntados ao processo, que concluiu
pela manutenção da submodalidade de habilitação "expressa", que autorizava
a empresa a realizar operações de importação até o limite semestral de US$
50.000,00, constatando-se : 1) a existência de fato dos estabelecimento
matriz (sede) no endereço informado no sistema CNPJ; 2) a existência de 02
(duas) pessoas trabalhando, 01 (um) empregado registrado, além do único
sócio; 3) a existência de capacidade operacional.
Em 12/09/2020, a habilitação para importar no sistema Siscomex foi
"suspensa", por inatividade da empresa no comércio exterior, de acordo com
as regras estabelecidas para o descredenciamento (IN RFB N° 1603/2015,
art.20).
> QUADRO SOCIETÁRIO

> ALL BEST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS ACESSÓRIOS E PRODUTOS
IMPORTADOS LTDA
A empresa ALL BEST constituída em outubro/2018, conforme informações
obtidas nos sistemas de controle informatizado da RFB, cadastrada no CNPJ
sob o n° 31.905.711/0001-39, localizada no Município de São Paulo, Centro,
Bairro Vila Pirituba, Avenida Paula Ferreira, n° 2.047, com situação cadastral
atual "baixada de ofício", por inexistência de fato, através do Ato
Declaratório Executivo n° 006384812, de 01 de abril de 2020, constatada em
procedimento fiscal de diligência, nunca foi optante pelo regime tributário
simplificado do Simples, e esteve habilitada no Siscomex, para realizar
operações de importação até julho/2019. Atualmente, possui sua
habilitação suspensa por inatividade no comércio exterior.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
10
4. DO BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS
ICMS e os Estados da Federação
A migração das empresas para outros Estados da Federação fica
perfeitamente justificada, à luz da legislação do ICMS e comentários aqui
produzidos, cujas empresas buscam freneticamente a redução da carga
tributária.
Com efeito, a elevada carga tributária brasileira impacta diretamente na
competitividade e produtividade das empresas, reduzindo os investimentos e
desacelerando a economia. Por este motivo, atualmente, o foco dos
empreendedores está em buscar alternativas dentro da legalidade para
minimizar este impacto e se fortalecer no mercado.
Assim, nas operações de comércio exterior, nas modalidades de importação
por "conta e ordem" e por "encomenda", atualmente estabelecem uma
logística comercial, antes inusitada aos olhos do fisco.
Com efeito, hoje uma empresa que pretende realizar importações de forma
terceirizada, cria um estabelecimento filial, localizado por exemplo no Estado
do Espírito Santo, e contrata uma outra empresa prestadora de serviço de
importação ou mediante encomenda, localizada no Estado de Rondônia,
buscando justamente a redução de sua carga tributária.
Neste caso, a distância entre os estabelecimentos envolvidos nas operações
comerciais de compra e venda, passou a não ser nenhum tipo de empecilho,
porque a obrigatoriedade da movimentação física das mercadorias adquiridas
para os estoques das empresas, foi superada pela entrada ficta, autorizada
pelos Estados da Federação.
A cadeia logística de importação adotada pela empresa CTX visou a redução
de custos, fluxo de caixa e competitividade na venda de seus produtos.
A fim de acrescentar mais informações sobre os benefícios do ICMS, cito
abaixo, os estados federados das empresas CTX e MARKET utilizados nas
operações de comércio exterior:
O deslocamento físico da mercadoria ocorre do local de desembaraço até o
destinatário, adquirente da mercadoria importada.
ESPÍRITO SANTO
Os principais benefícios oferecidos são:
✓ Diferimento do prazo de recolhimento do ICMS devido na importação, total ou
parcial, do momento da entrada da mercadoria importada para o momento da
saída subsequente;
✓ Crédito presumido de 70% do valor do ICMS devido;
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
11
✓ Apropriação de crédito presumido em conta gráfica, por ocasião da saída
subsequente à entrada da mercadoria importada, de modo a resultar em uma
tributação equivalente a 1,6 % quando a alíquota for de 12%; e, 1,2 % quando a
alíquota interestadual for de 4% (redução da base de cálculo do ICMS), desde que
a nota fiscal de saída seja emitida na mesma data da nota fiscal de entrada, após o
desembaraço;
✓ Emissão de nota fiscal de entrada na modalidade "entrada ficta";
✓ As mercadorias importadas necessariamente não transitam no estado do
Espírito Santo, sendo simbólicas as entradas e as saídas interestaduais entre a
empresa localizada neste estado e o adquirente de outro Estado da federação; e
✓ O deslocamento físico da mercadoria ocorre do local de desembaraço até o
destinatário, adquirente da mercadoria importada.
ALAGOAS
✓ Diferimento do prazo de recolhimento do ICMS devido na importação, total ou
parcial, do momento da entrada da mercadoria importada para o momento da
saída subsequente;
✓ Crédito presumido de 75% do valor do ICMS devido;
✓ Apropriação de crédito presumido em conta gráfica, por ocasião da saída
subsequente à entrada da mercadoria importada, de modo a resultar em uma
tributação equivalente a 3% quando a alíquota for de 12%; e, 1,0 % quando a
alíquota interestadual for de 4% (redução da base de cálculo do ICMS), desde que
a nota fiscal de saída seja emitida na mesma data da nota fiscal de entrada, após o
desembaraço;
✓ Emissão de nota fiscal de entrada na modalidade "entrada ficta";
✓ As mercadorias importadas necessariamente não transitam no estado de
Alagoas, sendo simbólicas as entradas e as saídas interestaduais entre a empresa
localizada no estado de Alagoas e o adquirente de outro Estado da federação;
✓ O deslocamento físico da mercadoria ocorre do local de desembaraço até o
destinatário, adquirente das mercadorias importadas; e
✓ Liquidação de débitos do ICMS decorrentes de operações de importação de
mercadorias, mediante a utilização de créditos (o imposto devido na saída
interestadual é liquidado por ocasião do desembaraço, desde que a nota fiscal de
saída seja emitida na mesma data da nota fiscal de entrada, após o desembaraço).
4.1 Da Logística Comercial
Diante da guerra fiscal estabelecida entre os entes da federação brasileira,
percebe-se que a empresa CTX adotou uma logística comercial compatível para
usufruir os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Alagoas, relativos ao
ICMS, após habilitar-se ao Regime Especial de Importação, previsto na Lei
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
12
6.410/2003, regulamentado pelo Decreto 1.738/2003, conforme documentos
juntados ao processo, contratando as empresas MARKET e PRECISION,
consideradas empresas "trading company", ambas localizadas no município de
Maceió/Alagoas, obtendo assim enorme redução de custos para realizar suas
atividades mercantis referentes à importação, transporte, armazenagem e
revenda das mercadorias estrangeiras nacionalizadas para o mercado interno,
implicando capacidade operacional minimalística com poucos funcionários
contratados.
4.2 Da Formação do Preço de Venda em Operações Interestaduais
Para esta formação de preço, devemos primeiramente estabelecer alguns pré-
requisitos necessários para o custo do produto conforme abaixo:
✓ Definição do real custo do produto, incluindo impostos e demais despesas
como frete, armazenagem entre outros.
✓ Indicar um percentual de despesas fixas mensais, neste podem ser inclusas
outras despesas como comissões e premiações também conhecidos como
despesas comerciais e as demais despesas de venda que pode incluir frete que em
alguns casos podem ser elaborados pelo orçamento da empresa, sendo que este
deverá ser constantemente verificado (orçado x realizado) ou poderá ser
estabelecido através de uma análise do demonstrativo de resultados do exercício
anterior que seria uma amostra das despesas passadas.
Após a análise desses fatores podemos enfim chegar a margem de lucro desejada,
que poderá ser definida por vários fatores como preço de mercado, concorrência,
orçamento, crescimento e lucro almejado.
....
CONCLUSÕES
Podemos verificar que a formação de preço é influenciada diretamente pelos
impostos que vimos acima, tanto na entrada como na saída. O conhecimento
dos fatores de custo se demonstra cada vez mais como fator preponderante no
sucesso da empresa, sendo assim um desafio para a contabilidade de custos.
.....
Um breve esclarecimento. Evidente que na modalidade de importação "direta"
pode ocorrer a revenda no mercado interno, mas uma revenda a pessoa não
predeterminada.
A pessoa predeterminada é o comprador de bem importado definido antes da
data do registro da Declaração de Importação.
Essa premissa decorre de modo direto e imperioso do objetivo traçado pela
Receita Federal do Brasil em pretender possuir controle absoluto sobre o destino
de todas as mercadorias importadas por empresas nacionais. Aquele que é
destinatário de bem importado, já conhecido no momento do registro da
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
13
respectiva Declaração de Importação, deve ser necessariamente informado aos
órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros - na forma da IN SRF n° 225/02
para a modalidade de Importação por "conta e ordem" e da IN S RF n° 634/2006
para a modalidade de Importação por "encomenda" -, sob o risco de configuração
da prática de interposição fraudulenta de terceiros e conduta tendente a burlar os
controles aduaneiros.
O registro da Declaração de Importação é o marco eleito para essa identificação,
pois:
1. É o aspecto temporal que define o momento da entrada do bem no território
aduaneiro;
2. É o instante de nacionalização do bem possível de ser precisado;
3. Antes desse instante a legislação pátria não tem qualquer efeito sobre o bem
importado;
4. Só com o registro da Declaração de Importação é que se reúne toda a gama de
informações suficientes para atender os requisitos exigidos pelas Instruções
Normativas citadas.
Aqui reside o ponto nevrálgico de qualquer análise referente à infração
decorrente da prática de interposição fraudulenta de terceiros: O registro da
Declaração de Importação.
Nesse exato momento, que pode ser precisado no tempo graças a emissão desse
documento, caso a fiscalização consiga detectar o destinatário da mercadoria
importada no mercado interno, está configurado o ilícito da interposição
fraudulenta de terceiros em operação de comércio exterior.
O combate às práticas de interposição fraudulenta de terceiros pode ocorrer nos
seguintes estágios:
• 1° estágio: No momento da habilitação da empresa importadora/exportadora
no SISCOMEX, decorrente da determinação do artigo 2°, I da Portaria MF n°
350/02, regulamentado pela IN SRF n° 229/02 - hoje, IN RFB n° 1.288/12. O fato
de a empresa possuir habilitação para atuar no sistema da Receita Federal do
Brasil não significa em absoluto, salvo conduto ou regularidade nas operações de
comércio exterior cursadas pela mesma, uma vez que se trata apenas de medida
preventiva.
• 2° estágio: Antes, durante e após o despacho aduaneiro, decorrente da
determinação do Art. 1° da IN RFB n°1.169/11; (*)
• 3° estágio: Em ato de procedimento especial de fiscalização aduaneira a que
alude a IN SRF n° 228/02.
(*) Se ao longo do 2° estágio a equipe responsável pelo gerenciamento de risco da
aduana onde se processa o desembaraço aduaneiro constata que o importador é
empresa interposta frente ao que está estipulado no § 3°, do artigo 2°, da IN RFB
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
14
n°1.169/11, comunicará o fato à unidade da RFB de fiscalização aduaneira com
jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento matriz da empresa
importadora que poderá submeter a referida empresa ao procedimento especial
de fiscalização estabelecido na IN SRF n° 228/02.
No 1° estágio o foco da análise fiscal é realizado, via de regra, de forma sumária e
dentro de uma perspectiva preventiva quanto à empresa;
No 2° estágio o foco do controle aduaneiro é a carga (antes do despacho), a
mercadoria (durante e após despacho), a transação comercial (fraude valor) e a
empresa, mas no contexto de uma determinada operação de importação ou um
conjunto delimitado de importações;
No 3° estágio o foco da fiscalização pode ser tanto a empresa quanto a
mercadoria e a transação. Portanto, a legislação permite que o combate à prática
efetiva ou presumida da interposição fraudulenta de terceiros seja implementado
a qualquer tempo e de forma diversificada. E isso se justifica pelos seguintes
motivos: No momento da habilitação da empresa importadora/exportadora no
Sistema RADAR, não há como verificar se aquela empresa terá um
comportamento adequado frente aos critérios de compatibilidade entre sua
capacidade contributiva e o seu volume transacionados bem como as demais
práticas ilícitas referentes ao uso de empresa interposta em operações de
comércio exterior.
No procedimento de habilitação do responsável legal no Siscomex, a pessoa
jurídica importadora é submetida à análise fiscal sumária que visa, especialmente,
evidenciar sua existência de fato e compatibilidade entre sua atividade econômica
e financeira com as informações prestadas no requerimento de habilitação.
.....
7.1.1 Da apresentação e Análise dos Pedidos de Compra
Em que pese a existência de importações realizadas na modalidade "por conta e
ordem de terceiros", autorizadas na forma prevista na IN SRF n° 225/2002 e IN
RFB n° 1.861/2018, executadas por interposta pessoa (empresa MARKET), para
adquirente predeterminado (empresa CTX), conforme subitem 3.3.1, ou seja,
importações realizadas a pedido de terceira pessoa (comprador predeterminado),
a fiscalização aduaneira procurou identificar práticas de interposição fraudulenta
de terceiros, em função do dossiê fiscal recebido do CERAD, solicitando pedidos
de compra de mercadorias, recebidos dos clientes da empresa CTX, revendedora
das mercadorias importadas pela empresa MARKET.
Foram apresentados à fiscalização aduaneira 91 (noventa e um pedidos de
compra de clientes, registrados pela empresa CTX, dentre eles os Pedidos de
Compras n° 32, 45 e 57/2018, conforme documentos juntados ao processo,
contendo número e data do pedido, nome do cliente, nota fiscal de venda, código
(item de mercadoria) e descrição do produto, preço unitário, quantidade e preço
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
15
total do item de mercadoria, e resumo com o valor total dos produtos, do IPI, e da
nota fiscal e fatura.
De posse destes documentos (pedidos de compra), realizamos cruzamentos com
os dados de importação e das notas fiscais de venda, visando identificar num
primeiro momento datas de pedidos de compra anteriores e posteriores à data de
registro das respectivas D I s . Concluída a 1a e 2a fase, identificamos a seguinte
situação, conforme demonstrado na planilha " Cliente IFT, aba "Pedidos de
Compra", juntada no processo acima identificado:
a) existência de 72 (setenta e dois) pedidos de compra realizados em 2018, e 19
(dezenove) pedidos de compra realizados em 2019, totalizando 91 (noventa e
um) pedidos de compra, conforme planilha "Cliente IFT, aba "Pedidos de
Compra", juntada ao processo acima identificado";
b) existência de 48 (quarenta e oito) pedidos de compra com data posterior à
data de registro da DI, conforme planilha " compra", dos quais 40 (quarenta)
realizados em 2018, e 08 (oito) realizados em 2019, não-vinculados a clientes
predeterminados, totalizando 49 (quarenta e nove) notas fiscais de saída
(revenda) emitidas; e
c) existência de 43 (quarenta e três) pedidos de compra com data anterior à
data de registro da DI, conforme planilha "Cliente IFT, aba "Pedidos de
Compra", dos quais 30 (trinta) realizados em 2018, e 13 (treze) realizados em
2019, vinculados a clientes predeterminados, totalizando 43 (quarenta e três)
notas fiscais de saída (revenda) emitidas, dentre eles os pedidos de compras
n° 32, 45 e 57;
d) existência de vinculação entre os pedidos de compra e notas fiscais de saída
(revenda) emitidas pela empresa CTX;
e) os pedidos de compras n° 32, 45, 57, foram realizados em 2018 pela empresa
All Best Comércio de Equipamentos Eletrônicos, e estão respectivamente
vinculados às notas fiscais eletrônica de saída n° 1396,1409 e 1422/2018;
A situação detectada na alínea "c" : existência de pedidos de compra com data
anterior ao registro da DI", combinada com a situação da alínea "d" : existência de
vinculação entre os pedidos de compra e notas fiscais de venda, por si só,
revelaram também a existência de destinatários de bens importados, já
conhecidos no momento do registro da respectiva Declaração de Importação, que
deveriam ser necessariamente informados aos órgãos responsáveis pelos
controles aduaneiros - na forma da IN SRF n° 225/02, para a modalidade de
Importação por "conta e ordem", e da IN SRF n° 634/2006, para a modalidade de
Importação por "encomenda" -, regulamentadas atualmente pela IN RFB
1.861/2018, sob o risco de configuração da prática de interposição fraudulenta de
terceiros e conduta tendente a burlar os controles aduaneiros, conforme
mencionado nos itens 5 e 6 que versam sobre a legislação e conceito de
interposição fraudulenta, uma vez que não foi informado nas respectivas D I s
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
16
18/2185834-6, 18/2273519-1, 18/2234162-2, o adquirente oculto (cliente
predeterminado).
Diante dos fatos até aqui apurados, aprofundamos a análise fiscal sobre a origem
dos recursos utilizados pelos supostos destinatários ocultos, informados nos 42
(quarenta e dois) pedidos de compra citados na alínea "c", para pagamento dos
tributos incidentes na importação e fechamento dos contratos de câmbio
(pagamento de fornecedores estrangeiros), realizando cruzamento de dados das
notas fiscais de entrada e saída emitidas pelas empresas MARKET e CTX,
combinados com os pedidos de compra e declarações de importação, visando
identificar os reais destinatários das mercadorias importadas e comprovar a
prática de interposição fraudulenta de terceiros, presença da empresa interposta
que promove a ocultação do sujeito passivo, levando em consideração que a
premissa básica a ser adotada para se saber qual modalidade de importação foi
adotada, é verificar se a revenda dos bens adquiridos no mercado externo se
destinam a pessoa predeterminada ou não.
Valendo dizer que a pessoa de predeterminada é o comprador de bem
importado definido antes da data do registro da Declaração Importação.
7.2 Da Análise das Notas Fiscais Eletrônicas
7.2.1 Do Importador Por Conta e Ordem - empresa MARKET
As notas fiscais de entradas e saídas eletrônicas emitidas pela empresa MARKET,
extraídas do Sistema SPED, no período de setembro de 2018 a março de 2019,
referentes às operações de importação de mercadorias, na modalidade por
"conta e ordem de terceiro", conforme planilhas "MAD Notas Fiscais e MVA" e
"MAD Notas Fiscais Gerais - Market", juntadas no processo, revelaram as
seguintes situações:
1) A margem média de valor agregado acumulado ao custo unitário das
mercadorias importadas estreitou-se em torno de 46,00%;
2) As notas fiscais de entrada e saída foram emitidas respectivamente com
código CFOP 3949 e 6949, de acordo com estabelecido na legislação do ICMS
e IN SRF 247/2002;
3) O ICMS devido na operação de compra de mercadorias importadas (nota
fiscal de entrada), à alíquota de 4,00%, é diferido para o momento da saída
das mercadorias (remessas) para o adquirente CTX;
4) O
estabelecimento
importador
realizou
exclusivamente
operações
interestaduais nas remessas (saídas) de mercadorias para o adquirente CTX,
entre o Estado de Alagoas e Espírito Santo, onde o ICMS devido a alíquota de
4%, é reduzido para 1,00%, em função do crédito presumido de 75%
concedido pelo Estado de Alagoas;
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
17
5) As mercadorias importadas foram enviadas ficta e integralmente para a
empresa CTX, através de notas fiscais de "remessa de mercadorias importadas
por conta e ordem, código CFOP 6949;
6) As mercadorias foram enviadas ao adquirente das mercadorias importadas
por conta e ordem, pelo valor das mercadorias constantes das notas fiscais de
entrada, acrescidas do valor dos tributos (IPI, PIS, COFINS e ICMS) e despesas
inerentes, sem acréscimo de margem de lucro, não configurando uma
operação de compra e venda;
7) Emissão de nota fiscal de entrada na modalidade "entrada ficta";
8) As mercadorias importadas necessariamente não transitaram no Estado de
Alagoas, sendo simbólicas as entradas e as saídas interestaduais entre a
empresa localizada no estado de Alagoas e o adquirente de outro Estado da
federação; e
9) O deslocamento físico da mercadoria ocorreu do local de desembaraço até o
destinatário, adquirente das mercadorias importadas.
Analisando, por amostragem, as notas fiscais emitidas pelo importador, através
do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE), bem assim seu
preenchimento, constata-se que:
Ou seja, ao valor das notas fiscais de saída foram agregados, em média, 25,93% de
custos, ao valor das notas fiscais de entrada, que representam as despesas
acessórias e tributos incidentes na saída das mercadorias, não sendo constatado
nenhum acréscimo de margem de lucro líquida nas operações de saída das
mercadorias, capazes de caracterizar uma operação de compra e venda.
Portanto, a Margem Média de Valor Agregado nas saídas das mercadorias
importadas para empresa CTX, acumulou um percentual em torno de 46,00%,
referentes à carga tributária e despesas acessórias, sem acréscimo de margem de
lucro, não configurando operação de compra e venda.
7.2.2 Do Adquirente das Mercadorias - empresa CTX
Analisando, as notas fiscais emitidas pelo adquirente CTX, através do documento
auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE), após o cruzamento de dados das notas
fiscais eletrônicas (NF-e) extraídas do sistema SPED, através do sistema
CONTAGIL, no período de 2018 a março de 2019, referentes às operações de
importação na modalidade "por conta e ordem de terceiro" e revenda de
mercadorias importadas, constata-se as seguintes situações, conforme planilha
"Clientes IFT" e "AITAGF Ocultação", juntadas ao processo:
I.
A empresa CTX não emitiu notas fiscais de entrada, registrando as notas
fiscais de remessa de mercadorias importadas, emitidas pelo importador
MARKET, com código 6949, no livro de Registro de Entradas de
mercadorias;
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
18
II.
A empresa CTX realizou tão-somente operações interestaduais no código
CFOP 6102, relativas à revenda de mercadorias importadas, tributadas a
alíquota de 4% do ICMS, 0%/5%/10%/12%/15%/20%/50% do IPI, e 1,65%
do PIS, 7,60% da COFINS, em função de ser estabelecimento equiparado a
industrial, nos termos da legislação aduaneira;
III.
A empresa CTX realizou operações interestaduais tributadas a alíquota de
4%, reduzida a alíquota de 1%, em função do crédito presumido de 75%
concedido pelo Estado de Alagoas, realizando destaques do ICMS e IPI nas
notas fiscais de saída, inclusive do PIS e COFINS;
IV.
A Margem de Valor Agregado ao Valor Unitário das D I s , considerando
todas as notas fiscais de saídas emitidas pela CTX no código CFOP 6102,
vinculadas aos pedidos de compra solicitados pelos clientes
predeterminados, antes da data do registro das respectivas D I s ou seja, a
razão entre o valor unitário de saída (CFOP 6102) e o valor unitário da DI,
estreitou-se entre 18,41% a 150,64%, alcançando um valor médio de
70,12%, conforme planilha "AITAGF Ocultação, aba MVA Clientes",
juntada ao processo, evidenciando operações de revenda de mercadorias,
sem margem de lucro, considerando o fato de ser estabelecimento
equipado a industrial e uma carga tributária média de 97,17%, que se
estreitou entre 58,25% a 218,25%;
V.
A planilha "AITAGF Ocultação" juntada ao processo identificou 38
empresas vinculadas aos pedidos de compra solicitados pelos clientes
predeterminados, antes da data do registro das respectivas D I s;
VI.
A Margem de Valor Agregado às NF-e de Entradas (todas notas fiscais de
saída emitidas empresa MARKET), considerando todas as notas fiscais de
saídas emitidas pela CTX no código CFOP 6102, vinculadas aos pedidos de
compra solicitados pelos clientes predeterminados, ou seja, a razão entre
o valor unitário de saída (CFOP 6102) e o valor de entrada (CFOP 6949),
estreitou-se em 0,95% a 52%, alcançando um valor médio de 14,19%,
conforme planilha "MVA2" e "Clientes IFT, aba MVA2", juntada ao
processo, frente a uma carga tributária média de 26,62%, evidenciando
operações de revenda de mercadorias, sem margem de lucro,
considerando o fato de ser estabelecimento equipado a industrial e uma
carga tributária incidente de;
VII.
Existência de 43 (quarenta e três) notas fiscais de saída (revenda de
mercadorias) vinculadas aos pedidos de compra emitidos e solicitados
pelos clientes predeterminados, antes da data do registro das respectivas
D I s, conforme planilha "Clientes IFT", abas "Pedidos de Compra e IFT2
CNT1", juntadas ao processo;
VIII.
K) Comparando-se a Margem de Valor Agregado (MVA2) com a carga
tributária (teto) incidente nas operações de revenda das mercadorias
importadas, referentes às 42 (quarenta e duas) notas fiscais de saída
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
19
vinculadas aos pedidos de compra solicitados pelos clientes
predeterminados antes da data do registro das respectivas D I s ,
conforme as planilhas "Clientes IFT", abas "MVA Abaixo Teto e MVA
Abaixo Teto1", e "AITAGF Ocultação", juntada ao processo, constata-se
que as operações de revenda, acobertadas pelas notas fiscais de saída,
exceto às NF-e (S) 1362, 1364 e 1365, foram realizadas abaixo da carga
tributária (teto) incidente nestas operações, evidenciando e comprovando
que
as
mercadorias
importadas
foram
revendidas
para
clientes/compradores predeterminados, sem margem de lucro, porque
alcançou uma Margem de Valor Agregado média sobre as mercadorias
revendidas importadas no valor percentual de 70,12%, abaixo da carga
tributária média calculada no valor percentual de 71,17%; l) A operação
de revenda de mercadoria importada para empresa All Best Comércio de
Equipamentos Eletrônicos, acobertadas pelas notas fiscais de saída 1396,
1409, 1422/2018, emitida pela empresa CTX, foram realizadas sem
margem de lucro, abaixo da carga tributária, conforme dados consignados
na planilha "AITAGF OCULTAÇÃO", aba "Revenda All Best";
m) Comparando-se ainda a Margem de Valor Agregado com a carga
tributária (teto) incidente nas operações de revenda das mercadorias
importadas, referentes às notas fiscais de saída (revenda de mercadorias),
não-vinculadas ou vinculadas aos pedidos de compra emitidos, após da
data do registro das respectivas D I s , conforme a planilha "Clientes IFT",
abas "IFT3 S-CNT e IFT3 S-CNT1 - MVA Abaixo Teto", juntada ao processo,
constata-se que todas as operações de revenda, acobertadas pelas notas
fiscais de saída, exceto a NF 1363, foram realizadas também abaixo da
carga tributária (teto) incidente nestas operações, evidenciando e
comprovando que as mercadorias importadas foram revendidas para
diversos destinatários, sem margem de lucro, alcançando uma Margem
de Valor Agregado média sobre as mercadorias revendidas importadas no
valor percentual de 12,01%, frente a uma carga tributária média de
26,74%;
n) Soma-se a isso o fato da empresa CTX ter apurado Prejuízo Fiscal no
ano-calendário de 2018 e no período de janeiro/abril do ano-calendário
de 2019, conforme livros contábeis apresentados contendo a escrituração
do período.
8. DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS
A lei é explícita ao exigir tais comprovações do importador e do
adquirente das mercadorias importadas, na modalidade de importação
"por conta e ordem de terceiro". Inverte-se, portanto, o ônus da prova,
por expressa previsão legal (art. 23, parágrafo 2' do Decreto-Lei n°
1.455/76). Ao importador e adquirente cabe demonstrar, através de
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
20
documentação hábil e idônea, a materialização das três etapas indicadas
em lei:
....
Não existe tal prova sem que haja comprovação, hábil e idônea, da
conexão entre as três etapas mencionadas.
Tendo em vista que o aumento do volume de importações ocorreu a
partir de outubro de 2018, passamos a analisar a origem, disponibilidade
e transferência dos recursos empregados nas importações realizadas na
modalidade "por conta e ordem de terceiro", valendo dizer que a
empresa CTX, adquirente das mercadorias importadas, teve prejuízos
seguidos nos anos-calendário de 2017/2018, inclusive no período de
janeiro a abril 2019.
No dia 01/10/2018, foi realizada as 04 (quatro) primeiras operações de
revenda de mercadorias importadas pela empresa CTX, dentro do período
de grande volumetria de importações, através da DI 18/777313-7,
registrada em 27/09/2018, operações comerciais acobertadas pelas notas
fiscais de saída n° 1362, 1363, 1364 e 1365, emitidas pela empresa CTX,
faturadas pelo valor total de R$ 379.830,16, cujo recebimento parcial das
respectivas vendas, ocorreu em 16/10/2018 e 17/10/2018, no valor de R$
91.186,30.
Os recursos recebidos de clientes (terceiros), referentes às operações de
revenda de mercadorias importadas, foram contabilizados no Livro Diário
e Razão com a identificação do nome do cliente (supridor dos recursos) e
número da nota fiscal de venda.
No entanto, os livros contábeis apresentados, referentes ao ano de 2018,
não possuem a escrituração do pagamento efetuado aos fornecedores
estrangeiros, segundo a escrituração contábil da empresa MARKET, no
valor de R$ 2.953.404,77, tampouco a transferência dos recursos da
empresa CTX, conforme consignados nas tabelas/quadros do subitem 3.3
(Dispêndio e Liquidação de Câmbio).
A não comprovação do pagamento de fornecedores estrangeiros das
mercadorias importadas (liquidação de câmbio), e a ocorrência de
importações destinadas a compradores ou clientes predeterminados,
diverso do previsto no contrato de prestação de serviços de importação,
caracterizam o importador, como interposta pessoa nas operações de
importação, por ocultação do real adquirente e interposição fraudulenta
presumida.
Outro fato relevante é a existência de outros compradores ou clientes
predeterminados, conforme os pedidos de compras apresentados, antes
do registro das declarações de importação na modalidade "por conta e
ordem de terceiro", de acordo com o subitem 7.2.2, inciso VIII, diferente
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
21
do adquirente das mercadorias importadas, no caso a empresa CTX que
celebrou contrato de prestação de serviços de importações com a
empresa MARKET (importador ostensivo), conforme demonstrado nos
subitens 7.1 e 7.2, através de pedidos de compras e operações de revenda
de mercadorias importadas para estes compradores ou clientes
predeterminados, sem margem de lucro.
Ou seja, na situação mencionada n o parágrafo anterior, o prestador de
serviços de importações, a empresa MARKET, na modalidade "por conta e
ordem de terceiro", acabou sendo subcontratado pela empresa CTX, para
realizar
importações
para
terceiros
(compradores
ou
clientes
predeterminados), reais adquirentes das mercadorias, ocultos aos olhos
da fiscalização, com recursos financeiros do suposto adquirente previsto
no contrato de prestação de serviço de importação por conta e ordem de
terceiro, no caso, a empresa CTX.
Como mencionado anteriormente, a globalização e recrudescimento do
comércio exterior brasileiro trouxeram novos desafios à elaboração de
mecanismos de controle das operações de importação. Aliado a esses
fatores, na perpetração de ilícitos, tais como a sonegação fiscal e a
lavagem de dinheiro, os importadores, muitas vezes, servem-se de
operações de importação, mediante a utilização de interposição
fraudulenta de pessoas.
Tem-se, dessa forma, que a interposição fraudulenta nas operações de
importação é uma fraude-meio, cujos fins, muitas vezes, jamais serão
desvendados, devido à complexidade das operações perpetradas. Não é
raro, a interposição fraudulenta se desmembrar em várias camadas para
impedir que o Poder Público desvende os seus fins ou alcance os
verdadeiros interessados nas operações. É o que foi identificado na
presente fiscalização : interposição fraudulenta de terceiros por camadas,
uma vez que na situação mencionada no parágrafo anterior, o prestador
de serviços de importações, a empresa MARKET, na modalidade "por
conta e ordem de terceiro", acabou sendo subcontratado pela empresa
CTX, para realizar importações para terceiros (compradores ou clientes
predeterminados), reais adquirentes das mercadorias, ocultos aos olhos
da fiscalização, com recursos financeiros do suposto adquirente previsto
no contrato de prestação de serviço de importação por conta e ordem de
terceiro, no caso, a empresa CTX.
Assim, conforme o tópico "liquidação de câmbio", do subitem 3.3.1, que
informa que as últimas importações realizadas ocorreram em
fevereiro/2019 (09 importações), com prazo de liquidação do câmbio em
agosto/2019 (6 meses), e apenas uma delas foi liquidada; bem assim que
as demais importações, referentes ao ano de 2018, estão com prazo de
pagamento igualmente vencidos, afirmando que não é crível a
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
22
inexistência de outros contratos de câmbio liquidados por terceiros
interessados, a fiscalização aduaneira, com base nos documentos e
escrituração contábil apresentados, concluiu que a empresa CTX não
comprovou nem a transferência de recursos e nem o pagamento dos
fornecedores estrangeiros, no ano de 2018, cujos valores foram
escriturados pela empresa MARKET (liquidação dos contratos de
câmbios). Por outro lado, a empresa MARKET também não comprovou a
origem e disponibilidade/recebimento destes recursos.
9. Dos Compradores ou Clientes Predeterminados
Com base no cruzamento de dados realizado, a fiscalização aduaneira
identificou 25 (vinte e cinco) declarações de importação (DI), vinculadas
aos pedidos de compra emitidos pelos clientes predeterminados antes da
data do registro das respectivas D I s , que estão vinculados a 38 (trinta e
oito) empresas, conforme a planilha "Clientes IFT, aba "Importação IFT" e
"AITAGF Ocultação", juntadas ao processo, com práticas de interposição
fraudulenta de terceiros, contendo a base de cálculo para lançamento da
multa, prevista no artigo 23, inciso V, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.455/1976,
dentre elas a empresa All Best Comércio de Equipamentos Eletrônicos,
cujas mercadorias revendidas pela empresa CTX, foram importadas
através das D I s informadas na tabela abaixo.

As mercadorias importadas que foram revendidas à empresa ALL BEST,
real adquirente das mercadorias, constam na tabela abaixo e na planilha
"AITAGF Ocultação", aba "Revenda All Best", evidenciando uma operação
de revenda de mercadorias sem margem de lucro.
Com efeito, identificamos os 38 (trinta e cinco) compradores ou clientes
predeterminados, vinculados a 43 (quarenta e duas) notas fiscais de saída
Assim, identificamos o pedido de compra supracitado com data anterior
ao registro da DI", combinada com a vinculação entre o pedido de compra
e nota fiscal de venda, conforme a planilha "Clientes IFT, abas "Pedidos de
Compra" e "IFT2 CNT1" e "AITAGF Ocultação", aba "Revenda Song",
juntada ao processo, revelando a existência de destinatário de bens
importados, já conhecido (cliente predeterminado), no momento do
registro da respectiva declaração de importação, diferente daqueles
informados nas respectivas D I s e no contrato habilitado pela RFB, que
deveria ser necessariamente informado ao órgão responsável pelos
controles aduaneiros - na forma da IN SRF n° 225/02 e IN RFB n°
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
23
1.861/2018, para a modalidade de importação por "conta e ordem de
terceiro" -, sob o risco de configuração da prática de interposição
fraudulenta de terceiros e conduta tendente a burlar os controles
aduaneiros, conforme mencionado no item 6 que versa sobre o conceito
de interposição fraudulenta.
9.1 Empresas Optantes pelo Simples Nacional
A empresa ALL BEST nunca foi optante pelo Simples Nacional.
A empresa independentemente ser ou não optante pelo Simples, não
possui estabelecimento importador e já esteve habilitada no Siscomex
para realizar operações de importação. No entanto, de forma oculta,
realizou importações como encomendante predeterminado, conforme as
provas obtidas durante a execução do procedimento de fiscalização,
equiparando-se a estabelecimento industrial, sendo contribuinte do IPI.
9.2 Arrecadação do IPI
Consultando o sistema de controle informatizado da RFB sobre a
arrecadação de tributos da empresa ALL BEST no período de 2017 até
2020, ficou constatado a ausência de recolhimento de tributos internos,
inclusive do IPI.
.......
10. CONCLUSÃO
INFRAÇÕES APURADAS
1. Ocultação do Sujeito Passivo
a) Ocultação do sujeito passivo, na condição de real beneficiário,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive, e, b) Inserção de informação que não traduza a
realidade da operação nos documentos de instrução da DI (informação
falsa nos documentos aduaneiros).
A importação foi realizada pelo estabelecimento importador da empresa
MARKET, com recursos financeiros da empresa CTX, por encomenda da
empresa ALL BEST, encomendante predeterminado, que adquiriu
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
A conduta da empresa ALL BEST, tipifica-se perfeitamente nas disposições
legais do artigo 23, inciso V, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de
1976, abaixo transcrito:
....
Assim, considerando toda a análise consubstanciada no presente
relatório, fica autuada a empresa All Best Com. de Equip. Eletrônicos
Acessórios e Produtos Importados Ltda, em conformidade com o artigo
23, inciso V, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.455/1976, integrados com os demais
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
24
dispositivos legais citados no corpo do presente relatório, aplicando-se
multa de 100% (cem por cento) equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas (multa substitutiva da pena de perdimento),
através da declaração de importação DI 18/2168580-8, vinculada à nota
fiscal de saída n° 1388, emitida pela empresa supramencionada, em
função da revenda das mercadorias.
Resta então a esta fiscalização a lavratura do presente Auto de Infração
que, para constar e produzir os devidos efeitos legais, vai assinado por
mim, Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, e posteriormente pelo
representante da autuada.
As pessoas jurídicas e físicas listadas abaixo serão autuadas como sujeitos
passivos e responsáveis solidários pela infração:
• Sujeitos Passivos
a) All Best Com. de Equip. Eletrônicos Acessórios e Produtos Importados
Ltda, pela prática de interposição fraudulenta comprovada (ocultação).
b) Market Importação e Exportação Eireli, pela prática da infração de
cessão de nome a terceiro;
c) CTX Importadora e Exportadora Ltda., pela prática de interposição
fraudulenta presumida.
• Responsáveis Solidários
a) Paulo Ribeiro da Silva, responsável pela infração;
b) Douglas Castilho do Nascimento, responsável pela infração;
c) Market Importação e Exportação Eireli, responsável pela infração;
d) Fabio Miranda de Souza, responsável pela infração;
e) CTX Importadora e Exportadora Ltda, responsável pela infração;
f) André Fix Dias de Toledo, responsável pela infração;
g) Rosemary Santana Camurugy, responsável pela infração.
.......
Há Representação Fiscal para Fins Penais.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 15 de dezembro de 2021 a 4a Turma da DRJ09 exarou o
Acórdão sob no 109-010.800, onde, por maioria de votos considerou improcedentes as
impugnações de MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e Fábio Miranda de Souza,
mantendo-os no polo passivo do lançamento.
Em que pese o fato de figurarem no polo passivo do presente Processo
Administrativo Fiscal várias pessoas física e jurídica, somente os recorrentes Fábio Miranda de
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
25
Souza (PF) e Market Importação e Exportação EIRELE (PJ) aviaram Recurso Voluntário, no dia
08/02/2022, onde defendem:
i)
Tempestividade;
ii)
Do Auto de Infração;
iii)
Dos fatos;
iv)
Do Auto de Infração e da Impugnação;
v)
Regularidade da empresa como importadora e licitude e legalidade das
importações como realizadas;
vi)
Interposição fraudulenta – ocultação da origem de recursos pela pessoa
jurídica importadora – inexistência;
vii)
Princípio da verdade material;
viii)
Do auto de infração - ausência de prova – ônus da prova;
ix)
Da responsabilização solidária da recorrente – infração dolosa – ausência de
dolo como elemento subjetivo do tipo infrativo. Da atipicidade da conduta –
da inexistência de interposição fraudulenta por atipicidade e falta de provas;
x)
Do acórdão recorrido;
xi)
Ilegalidade da inclusão do Recorrente, pessoa física como responsável
solidário;
xii)
Pedidos.
Chegando ao CARF o processo foi a mim distribuído, mediante sorteio eletrônico.
É a síntese dos fatos.
Passo ao voto.
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
26
3. PRELIMINAR
3.1. Tempestividade
Alega acudir a exigência do prazo recursal de 30 dias, conforme legislação de
regência, mormente o caput do artigo 5o do Decreto 70.235/72.
De fato, a questão do prazo recursal foi observada pelos Recorrentes.
Vejamos.
Em 04/01/2022 foi disponibilizado o Acórdão de Impugnação, por meio do Termo
de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE dos Recorrentes.
Em 10/01/2022 o representante legal da empresa Recorrente, Fábio Miranda de
Souza, que também figura no polo passivo do presente PAF, acessou os arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos em sua
Caixa Postal.
O trintídio venceria no dia 09/02/2022, mas no dia anterior, ou seja, 08 foi aviado o
presente remédio recursivo, figurando como recorrentes MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
- EIRELI e FÁBIO MIRANDA DE SOUZA, demonstrando assim sua tempestividade.
3.2. Do auto de infração
Delimita a parlenda, informando que o AI que deu causa ao presente processo trata
de lançamento de ofício, cujo fim é aplicação de multa equivalente à pena de perdimento das
mercadorias importadas, realizadas pela Recorrente na condição de importação por conta e
ordem de terceiros, sendo prestadora de serviços com atividade de importadora, já que entendeu
o Fiscal a ocorrência de interposição fraudulenta, acobertando o real adquirente das mercadorias.
Indigna-se com o lançamento, já que o lançamento foi realizado em premissas
equivocadas, não havendo provas no AI de tal conduta.
Aduz que sua impugnação foi assaz para demonstrar a nulidade e ou ao menos a
improcedência do lançamento, mas não logrou êxito, compelindo-os a aviarem o presente
remédio recursivo.
3.3. Dos fatos
Diz a Recorrente pessoa jurídica que sua atividade é importação e exportação de
mercadorias, especialmente na modalidade importação por conta e ordem de terceiros.
Nessa seara, argumenta que:
 Firmou contrato de importação por conta e ordem de terceiros com a
empresa CTX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA real adquirente, para
fins de promover o despacho aduaneiro de importação e a consequente
nacionalização de mercadorias estrangeiras, por conta e ordem daquela;
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
27
 A Fiscalização iniciou ação fiscal em desfavor da RECORRENTE e da empresa
adquirente, tendo realizado pesquisas no SPED, CERAD, expedido intimações
e requerendo a apresentação de documentos;
 A Fiscalização informou ter localizado a existência de 57 registros de DI por
conta e ordem, sendo a empresa CTX a adquirente, no período de 201/2019;
 A Fiscalização alega que a CTX possuía operações concatenadas, com os
produtos revendidos em curto prazo e a poucos clientes;
 A Fiscalização relata que em 2018/19 a CTX apresentou 91 pedidos de
compra, sendo que 42 pedidos foram feitos poucos dias antes do registro da
DI;
 A Fiscalização alega que a empresa CTX não demonstrou liquidações de
contratos de câmbio, no período de 2018 e 2019, que haviam sido
informadas no registro contábil da RECORRENTE como operações de câmbio
que deveriam ser liquidadas pela CTX, conforme cláusula quarta do contrato
de prestação de serviço de importação por conta e ordem;
 Apontou a Fiscalização o descompasso entre as informações fornecidas pela
Recorrente e a CTX, referentes aos contratos de câmbio realizado com as
empresas exportadoras das mercadorias;
 Por isso, a Fiscalização entendeu que não se comprovou a origem dos
recursos, referentes ao pagamento dos fornecedores estrangeiros das
mercadorias importadas, bem como o fato de haver alguns pedidos de
compra realizados antes do registro da declaração de importação, alegando
ter sido caracterizada uma interposição fraudulenta, sendo ocultado os reais
adquirentes da operação de importação;
 Mas, alega a Recorrente que a Fiscalização esqueceu que ela é apenas uma
importadora/exportadora na modalidade de importação por conta e ordem
de terceiros e como tal somente exerceu seu mister;
 Diz que inovou a Fiscalização ao alegar que ela ocultou o real adquirente, já
que sua atividade a obriga informar a adquirente de mercadorias
importadas e confeccionar as declarações de importações informando a real
adquirente;
 Que não sabia quem eram os reais adquirentes;
 Que ela não registrou a liquidação de câmbio dos fornecedores, mas sim,
tão somente, lançou em seu livro contábil as informações dos valores de
câmbio das operações que seriam exclusivamente pagas pela CTX e que não
são realizadas por ela;
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
28
 Que não tem o poder de polícia para saber como a adquirente procede com
suas operações de câmbio, relacionadas ao fornecedor no exterior, e venda
de mercadorias;
 Como não tem o poder de polícia, não pode ser responsabilizada
solidariamente pela suposta interposição fraudulenta;
 Que nos autos não há prova suficiente que conclua a participação dela em
qualquer infração e por isso não pode ser responsabilizada.
Quanto a decisão anatematizada, a espanca, alegando que o Relator reconheceu a
inexistência de qualquer prova contra ela, que possa envolvê-la na responsabilização solidária,
mas, de forma surpreendente a Turma considerou a sua manutenção no polo passivo, ignorando
os argumentos trazidos aos autos por meio da impugnação.
Nesse diapasão, antecipadamente requer o provimento da presente peça recursal.
3.3. Do auto de infração e da impugnação
Argumenta que, diante da mesma operação fiscal, encontra-se envolvida em outros
processos, requerendo especial consideração ao processo sob no 13044.720056/2020-71, onde foi
reconhecido por unanimidade de votos que não há provas da participação dela nos atos
supostamente tidos como ilícitos, trazendo o voto.
Diz existir outros votos no mesmo sentido, mas que oportunamente o juntará ao
presente Recurso Voluntário.
3.4. Regularidade da empresa como importadora e licitude e legalidade das
importações como realizadas
Alega que exerce suas atividades empresariais em conformidade com as práticas
lícitas, cumprindo suas obrigações.
Através de contato social e demonstra a sua atividade de importadora por conta e
ordem de terceiros, bem como vem exercendo suas atividades em conformidade com a lei e a
ordem, recolhendo os tributos que lhes são obrigados.
Reitera ser pessoa jurídica importadora na modalidade de importação por conta e
ordem de terceiros.
Alega que não participou das negociações comerciais, não sabendo afirmar as
condições em que essas negociações foram realizadas.
Que sabe que a “CTX” tem por ramo de atividade a importação e comercialização
das mercadorias que importa. Em tese, a “CTX” possuía recursos financeiros suficientes e os
utilizava nas operações de comércio exterior realizadas com regularidade.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
29
Que demonstrou que a “CTX” transferiu recursos para a realização das importações,
bem como os documentos de importação apresentados apontam a “CTX” como ADQUIRENTE
(fatura comercial e conhecimento de carga).
Por fim, diz que se e se responsabiliza, como prestadora de serviço, pelo registro
das informações constantes da declaração de importação, classificação fiscal, descrição das
mercadorias importadas, conferência aduaneira e demais informações e atividades relacionadas
ao despacho aduaneiro de importação, que realiza com amparo nos documentos recebidos.
3.5. Interposição fraudulenta – Ocultação da origem de recursos pela pessoa
jurídica importadora – inexistência.
Alega que, em casos de autuações referentes a interposições fraudulentas pela
ocultação do real comprador, há a fiscalização de demonstrar cabalmente a ocorrência da fraude,
do dolo e da simulação. E, nessa seara, não utilizou a Recorrente de recursos da adquirente para
promover as importações realizadas por conta e ordem da real adquirente.
Aduz que sempre atuou na qualidade de importadora contratada “para promover,
em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no
exterior por outra pessoa jurídica”, conforme dispõe o caput do Art. 2o, da IN RFB no 1.861//2018,
sendo que no presente caso, somente recebeu os documentos da CTX, mantendo-se fiel às
informações neles contidas, quando da realização de eventuais registros ou prestação de
informação a órgãos públicos.
Argumenta ainda que todas as despesas tributárias envolvendo as importações
foram honradas pela adquirente e, nessa razão reitera que somente exerceu seu mister de
importadora prestadora de serviços, não podendo ser responsabilizada, como quer o lançador e
confirmado pela DRJ de origem.
Como se pode verificar, a questão posta pelos Recorrentes trata-se de ilegitimidade
passiva, que é uma questão processual e, nessa seara, conforme muito feliz foi o relato fiscal que
de forma objetiva mostrou que as importações efetuadas pela recorrente Market, por conta e
ordem da empresa CTX, estava ocultando a empresa ALL BEST COM. DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS IMPORTADOS LTDA. Confira:
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO No 014/2020
INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização nas empresas MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI E CTX
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, doravante denominadas simplesmente
MARKET e CTX, foram apurados fatos demonstrando que essas empresas
efetuaram, operações de comércio exterior de terceiros, ocultando estes ao Fisco
Federal, caracterizando assim a interposição fraudulenta de pessoas.
Restou comprovado que embora a empresa MARKET promovesse a importação
de mercadorias na modalidade “por conta e ordem de terceiro”, como
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
30
importador ostensivo, contratada pela empresa CTX, na figura de adquirente de
mercadorias importadas, para realizar prestação de serviço de importação,
efetivamente registrando as declarações de importação e dando uma aparência
de legalidade às operações, na realidade isso era feito ocultando do Fisco os reais
beneficiários dessas operações dentre eles a empresa ALL BEST COM. DE EQUIP.
ELETRONICOS
ACESSORIOS
E
PRODUTOS
IMPORTADOS
LTDA,
CNPJ
31.905.711/0001-39, listada no item 9 deste Termo (página 65), doravante
denominada simplesmente ALL BEST, comprovadamente a verdadeira
encomendante (cliente predeterminado) das mercadorias importadas pela
empresa MARKET, que cedeu seu nome para esta empresa, através da DI
18/2185834-6, 18/2273519-1, 18/2234162-2, configurando a interposição
fraudulenta de pessoas por camadas.
.....
2. DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal decorreu de suspeitas de ocultação de real adquirente de
mercadorias importadas.
O Centro Nacional de Gerenciamento de Risco Aduaneiro da RFB, doravante
denominado simplesmente CERAD, selecionou a empresa CTX para fiscalização,
parametrizando seus despachos de importação em canal cinza, com base na IN
RFB No 1.169/2011, tendo em vista que, em pesquisas nos sistemas da RFB,
constantes em Dossiê CERAD, de caráter sigiloso, verificou-se que nas
importações dessa empresa a totalidade dos itens importados através de uma
DI era integralmente vendido a uma única ou duas empresas, em datas iguais
ou muito próximas ao seu desembaraço, quase sempre através de uma única
nota fiscal, implicando sua classificação como empresa de elevado risco subjetivo
(estimativa do risco associado ao interveniente). (DN)
Assim, considerando os elementos apontados, o CERAD concluiu que “ss
operações da empresa são sincronizadas no tempo e concatenadas em
quantidades para poucos clientes, de modo que o total de mercadoria
ingressada seja revendido em curto prazo e para poucos clientes. Há várias
saídas de mercadorias na mesma data de entrada ou em datas próximas,
visualmente identificadas na planilha e que indicam revenda a clientes
predeterminados em operação acertada antes da nacionalização e despacho
para consumo das mercadorias. (DN)
...
O procedimento especial de controle aduaneiro foi aplicado também na empresa
MARKET, pessoa jurídica importadora, contratada para promover, em seu
nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira,
adquirida no exterior pela empresa CTX, alcançando os despachos de
importação registrados no período de janeiro de 2018, até março de 2019,
sendo lavrado Termo de Início de Fiscalização e Retenção de Mercadorias no
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
31
003/2019, com ciência declarada em 18/04/2019, bem assim os motivos da
instauração do procedimento de fiscalização e da retenção das mercadorias,
conforme abaixo. (DN)
O Relatório Fiscal foi muito bem elaborado, esclarecendo com perfulgência o
possível ‘modus operandi’ das empresas envolvidas, com fortes indícios de participação da
Recorrente Market.
Entretanto, supostamente está demonstrada a participação da empesa CTX na
interposição fraudulenta, pois ela tem relação direta com a suposta importadora, a empresa All
Best, mas não há prova cabal com relação a Recorrente Market no ato ilícito, eis que nada
comprova que ela participava diretamente com a real adquirente e tampouco que ela sabia das
operações.
Entendo que ela é uma prestadora de serviço de importação por conta e ordem,
onde limita sua relação profissional em regular documentos das mercadorias que lhe dizem
respeito.
Ademais, literalmente consta nos autos que a Recorrente “registrou declarações de
importação (DI) referentes às operações nas quais se apresentou formalmente como
importadora indireta, ou seja, operações de importação na modalidade “por conta e ordem de
terceiro”, figurando como adquirente a empresa CTX, nas quais teria controlado e definido o
que seria importado, e de que maneira esta importação ocorreria....”.
Isso é o seu mister, ou seja, atender o que seu cliente requer, com as providências
de praxe, mas não há, como dito pelo Fiscal, assunção de riscos, pois se assim fosse correto, um
advogado que defende um réu acusado de homicídio, sendo esse último condenado, o advogado
seria coparticipe.
Ao contrário do que alega o Fiscal, não há risco se não há participação e ou
conhecimento do esquema fraudulento. E, é bem verdade que nos autos há a exaustão indícios de
participação da Recorrente, mas não há prova cabal de sua participação em tampouco que tinha
conhecimento da ação lesiva perpetrado pelas empresas All Best e CTX, até porque ela não tinha
obrigação de ofício de policiar atividade de sua contratante.
Diante do exposto, vejo com razão a Recorrente, devendo serem excluídos, ela e
seu representante legal do polo passivo, por ausência probante de suas participações e ou
conhecimentos no esquema fraudulento.
3.6. Princípio da verdade material / Do auto de infração – ausência de prova –
ônus da prova
Alega que se espera de um AFRB a procura constante e implacável a verdade
material, compelindo o agente a impetrar ações na apuração dos fatos e elucidação da causa, mas,
nesse mister e no presente caso o que se viu foram poucas comprovações e muitas presunções e
afirmações infundadas, ferindo a verdade.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
32
Concordo com a Recorrente, pelas conclusões, não pelas razões levantadas por ela
na presente peça recursiva, eis que, no meu ver o AFRFB procurou esclarecer os fatos na
constante procura pela verdade material, onde demonstrou a interposição fraudulenta, deixando
evidenciado a possível participação da Recorrente no esquema.
Todavia, penso que não há de se punir o contribuinte por evidências, já que há de
se provar a acusação e, isso, cabe ao fiscal, conforme apontou a Recorrente, mormente ao fulcrar
sua tese no que dispõe o inciso I, do artigo 373 do CPC, bem como o artigo 36 do processo
administrativo.
Portanto, como não se pode condenar ninguém sem provas, e as provas é ônus de
quem alega, assiste razão a Recorrente, pois, em que pese a autoridade lançadora ter procurado a
verdade real dos fatos, não logrou êxito em justificar a punição à Recorrente e ao seu
representante legal.
3.7. Da responsabilização solidária da recorrente – infração dolosa – ausência de
dolo como elemento subjetivo do tipo infrativo. Da atipicidade da conduta – da inexistência de
interposição fraudulenta por atipicidade e falta de provas
Alega que não há razão o lançamento, pois sua postura como importadora por
conta e ordem não excedeu às suas obrigações.
Argumenta que houve claro descumprimento das normas legais que regem a
atuação da Administração Pública, uma vez que os atos administrativos devem ser motivados,
devidamente fundamentados, a teor do disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Traz ainda um possível descumprimento ao princípio da legalidade, da motivação e
do devido processo legal, cujo qual não concordo, pois o fato de o fiscal não ter conseguido provar
cabalmente a participação da Recorrente na prática ilícita de interposição fraudulenta, não implica
que não tenha sido motivada e tampouco que tenha ocorrido desrespeito à lei e ou quebra do
devido processo legal e ampla defesa.
Toda ação fiscal foi fundamentada e dentro da legalidade, conforme se observa no
vasto e esclarecedor Relatório Fiscal, em que pese não ter conseguido comprovar a participação
da Recorrente.
Portanto, rejeito a preliminar, já que não existiu nenhum descumprimento por
parte da ação fiscal, sendo que a autoridade lançadora agiu de conformidade com a lei de
regência.
3.8. Ilegalidade da inclusão do recorrente, pessoa física, como responsável
solidário
Sem esforço e sem narrativa, pela mesma razão que entendo ilegítima a empresa
figurar no polo passivo, há de se aplicar ao seu representante, pois, para ambos, houve
demonstração de indícios de participação na interposição fraudulenta, mas não há provas
suficientes que dê segurança ao julgador de aceitar sua responsabilização.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13044.720048/2020-25
33
Para esse julgador, não há de se condenar ninguém por meio de indícios.
Então, pelas conclusões do que requerido, se não há como responsabilizar a
empresa pela interposição fraudulenta por insuficiência de provas, razão maior há para também
excluir seu representante legal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário aviado, acolhendo a preliminar
de ausência de provas excluindo os recorrentes polo passivo da obrigação fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1620
DF CARF MF
Original